Tribunal: TJMT
Processo: 1022477-88.2023.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022477-88.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Efeitos]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[DANILO MUNIZ MOURA - CPF: 034.712.611-17 (EMBARGADO), GIOVANNA VALENTIM COZZA - CPF: 365.852.758-70 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (EMBARGANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – REVISÃO CONTRATUAL - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO -
JUROS MORATÓRIOS DE 6% A.M. – EXORBITANTES – REDUÇÃO -– ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO - INEXISTÊNCIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

Constatada a abusividade/ilegalidade dos juros moratórios contratados no caso, qual seja, 6% ao mês, deve ser reduzido para o percentual de 1% ao mês, consoante a legislação em vigor - art. 406 do CC, c/c art. 161, § 1o, do CTN.

A rediscussão da matéria já enfrentada no acórdão e consequente rejulgamento do feito não se amolda às hipóteses do art. 1022, do CPC.

A exigência do prequestionamento deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que não precisa apontar expressamente se restaram ou não violados todos os dispositivos legais ou constitucionais indicados pela parte requerente.

A jurisprudência dos tribunais é pacífica ao proclamar que, quando os Embargos de Declaração têm intuito exclusivamente prequestionador, ou seja, objetivam viabilizar a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, a interposição não comporta revisão da matéria, e o acolhimento depende do preenchimento dos requisitos do art. 1.022 do CPC/2015, sob pena de rejeição.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (198) 1022477-88.2023.8.11.0041

EMBARGANTE: BANCO VOTORANTIM S.A

EMBARGADO: DANILO MUNIZ MOURA

RELATÓRIO

Cuida-se de Embargos de Declaração propostos pelo
BANCO VOTORANTM S.A

contra acórdão proferido que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargado,
tão somente para tão somente para reduzir os juros moratórios para 1% ao mês, admitindo a repetição de indébito ou a compensação,
na forma simples,
devidamente atualizada, a ser apurada em liquidação de sentença.

Aduz que o acórdão padece de contradição, pois se verifica que ao prolatar decisão no feito, o r. juízo deixou de aplicar o entendimento dos artigos 406 do CC e ainda, ao art. 28, § 1o, III, da Lei 10.931/04; que com base nesses dispositivos legais os juros de mora podem ser convencionados acima de 1% ao mês;

Assim, pede o acolhimento dos Embargos, a fim de sanar a irregularidade apontada.

Determinada a intimação da embargada, nos termos do art. 1.023, § 2o, do NCPC, esta não apresentou contrarrazões, conforme certidão constante do id no 260666176.

É o relatório.

Desa Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Como relatado, recorre
BANCO VOTORANTM S.A

contra acórdão proferido que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargado,
tão somente para tão somente para reduzir os juros moratórios para 1% ao mês, admitindo a repetição de indébito ou a compensação,
na forma simples
,
devidamente atualizada, a ser apurada em liquidação de sentença.

O Embargante opôs Embargos de Declaração alegando que
o acórdão padece de contradição, pois se verifica que ao prolatar decisão no feito, o r. juízo deixou de aplicar o entendimento dos artigos 406 do CC e ainda, ao art. 28, § 1o, III, da Lei 10.931/04; que com base nesses dispositivos legais os juros de mora podem ser convencionados acima de 1% ao mês;

Entretanto, é perceptível nitidamente da fundamentação apresentada que os Embargos de Declaração foram opostos com intuito de rediscutir a matéria e não o de indicar, de fato, alguma contradição.

No pronunciamento do eg. STJ, os “
embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador
.” (Segunda Seção - EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS Embargos de Declaração no Agravo Interno nos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial 2016/0220161-6 – Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 13.12.2017 – DJe do dia 15.12.2017).

No caso, não há contradição no v.
decisum
; leitura das razões recursais mostra que a interposição do presente recurso tem intuito único de rediscutir
a mesma questão analisada e fundamentadamente decidida no bojo da decisão impugnado, para ter ser recurso reapreciado.

Com efeito, os juros moratórios visam recompensar o credor pela inadimplência do devedor e, por essa razão, sua incidência decorre automaticamente da lei - artigo 395 do Código Civil.

Ademais, os juros moratórios, por sua vez, seguem o disposto na Súmula no 379 do mesmo Tribunal:

“STJ Súmula no 379 – Nos contratos bancários não regidos por legislação específica,
os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês.”.

Coerente que conste punição consubstanciada em encargo à inadimplência, como forma de privilegiar o mutuário que mantem seus pagamentos em dia, e, consequentemente, de desestimular o descumprimento do contrato.

Entretanto, tais encargos
não podem ser exorbitantes
a ponto de impossibilitar o mutuário a adimplir a dívida, causando sua insolvência.

Nesse sentido:

APELAÇÃO – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL - TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO E DE AVALIAÇÃO DO BEM – NÃO COMPROVAÇÃO DOS SERVIÇOS – COBRANÇA ABUSIVA - RESP N. 1.578.553/SP – TARIFA DE CADASTRO – VALOR ADEQUADO À MÉDIA DE MERCADO – MANUTENÇÃO - JUROS REMUNERATÓRIOS PARA OPERAÇÕES EM ATRASO – ENCARGO SEMELHANTE À COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – VEDADA A CUMULAÇÃO COM JUROS DE MORA E MULTA – LIMITAÇÃO DO PERCENTUAL DEVIDA – SÚMULA 472 DO STJ – TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO E SEGURO – INOVAÇÃO RECURSAL - RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NESSE PONTO PARCIALMENTE PROVIDO. A tarifa de registro e a de avaliação do bem são válidas quando de fato foram realizados, ressalvada a possibilidade de controle da onerosidade excessiva em cada caso concreto (REsp n. 1.578.553/SP). Se não demonstrada a prestação do serviço, o valor deve ser restituído ao consumidor. Mantém-se o valor cobrado pela tarifa de cadastro quando adequado à média de mercado. A previsão de “Juros Remuneratórios para Operações em Atraso” é similar à comissão de permanência, apenas com nomenclatura diversa. Assim, é vedada sua cumulação com outros encargos moratórios e devida a adequação do percentual pactuado. Ao Tribunal é vedado analisar pedido formulado apenas no Recurso, pois representa indevida inovação, hipótese em que se impõe o não conhecimento da questão. (N.U 1009011-66.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/11/2022, Publicado no DJE 05/12/2022).

Com efeito, na forma estipulada no contrato, como se vê da cláusulas “Encargos Moratórios” junto ao Id 246659178 percebe-se a previsão de juros moratórios de 6% ao mês, com multa moratória de 2% e juros remuneratórios de 2,11% ao mês.

Portanto, os juros moratórios merecem ser reduzidos de
6% ao mês para 1% ao mês, conforme decidido no acórdão recorrido, não havendo que se falar em contradição no
decisum.

Ao opor a aludida peça recursal sustentando que a suposta existência de contradição do acórdão, nota-se que, evidentemente,a embargante justifica a suposta contradição com base em elementos externos ao acórdão. E isto torna evidente que o seu real intuito é a reforma do julgamento, o que não é discussão adequada a esta via processual.

Na verdade, ao afirmar que o acórdão está maculado pela contradição, o que o embargante faz é tão somente buscar um pretexto para manifestar o seu descontentamento e discordância com o raciocínio decisório que não lhe foi favorável, isto é, tenta evidentemente forçar novo julgamento que resulte em situação favorável a seus interesses, tanto é que, embora abra sua exposição citando as figuras previstas no art. 1.022 do CPC, tentando, com isso, dar um lustro de legitimidade à sua pretensão de rediscutir a matéria, logo mais, na sequência, abertamente passa a manifestar a sua discordância com as razões decisórias e a impugnar diretamente o desfecho dado caso no acórdão embargado, o que é, obviamente, aberrante à finalidade desta via recursal e incompatível com a cognição estreita e de finalidade específica cabível neste momento.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO (ART. 535 DO CPC) OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. INCOMPATIBILIDADE. NATUREZA INTEGRATIVA DO RECURSO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração são inviáveis se a parte não demonstra a ocorrência de obscuridade, contradição ou omissão, a teor das disposições do art. 535 do CPC, ou ainda erro material no julgado. 2. Na hipótese em que o órgão colegiado, após extenso e expressivo debate entre seus integrantes, delibera por maioria dar provimento ao recurso com a apreciação das questões suscetíveis de cognição na instância especial e necessárias ao deslinde da controvérsia, sem que o acórdão tenha incorrido em vício, não cabe o oferecimento de embargos de declaração. 3.
Quando a parte, a pretexto de sanar supostos vícios no decisum questionado, tem por objetivo promover o reexame de matéria já decidida, evidencia-se seu inconformismo com o resultado do julgamento da causa, o que não justifica o manuseio dos embargos de declaração, que, servindo para esclarecer ou aprimorar a decisão, não se prestam ao simples propósito de sua modificação, o que é incompatível com a natureza integrativa desse recurso
. 4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no REsp 1428903/PE, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA)

Constata-se, portanto, que a decisão não padece de quaisquer dos vícios alegados, já que apenas decidiu contrariamente ao interesse do embargante, sendo incabível a interposição de embargos de declaração apenas para expressar o seu inconformismo, contra a decisão que lhe foi desfavorável, porque, em tais casos, o que se faz é simples rediscussão da matéria recursal.

A propósito destaco o seguinte precedente do
Superior Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. A contradição que autoriza os embargos de declaração é do julgado com ele mesmo, jamais a contradição com a lei ou com o entendimento da parte. Embargos rejeitados
(EDcl no REsp n° 218528/SP, 4aT., Rel. Min. Cesar Asfor Rocha).

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. 1. A CONTRADIÇÃO QUE AUTORIZA O USO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E A QUE SE VERIFICA ENTRE PROPOSIÇÕES DO ACORDÃO, NÃO AQUELA QUE SE ENCONTRA ENTRE DECISÕES DIVERSAS.”
(EDcl no REsp 36405/MS, 4a T., Rel. Min. Dias Trintade, j. 29.3.1994, DJ 23.5.1994 p. 12612)

No mesmo sentido o entendimento firmado por este Sodalício:

]
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO REGIMENTAL – DECISÃO MONOCRÁTICA EM APELAÇÃO CÍVEL – REVISIONAL DE CONTRATO – CONSÓRCIO – DECOTE DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO – LIMITAÇÃO DO PERCENTUAL – MATÉRIA OBJETO DE RECURSO REPETITIVO NO STJ – CONTRATAÇÃO DE SEGURO DE VIDA – POSSIBILIDADE – OMISSÃO – CONTRADICÃO – OBSCURIDADE – PREMISSA EQUIVOCADA – INEXISTÊNCIA – REJULGAMENTO – INVIABILIDADE – ACLARATÓRIOS DESPROVIDOS. Inexiste vício no julgado quando o colegiado se pronunciou acerca de todos os pontos discutidos no recurso, expondo claramente nas razões de decidir, os fundamentos pelos quais se posicionou. Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida. Ainda que opostos com o objetivo de prequestionamento para viabilizar a abertura da via extraordinária, os embargos não podem ser acolhidos quando inexistentes vícios que reclamem correção. (TJMT - ED 96552/2015, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 12/08/2015, Publicado no DJE 17/08/2015)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REITEGRAÇÃO DE POSSE C/C PERDAS E DANOS E INDENIZAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE E OMISSÃO NO ARESTO EMBARGADO – VÍCIOS NÃO VERIFICADOS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC. Para fins de prequestionamento,
ojulgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

(N.U 1013398-87.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SUSPEIÇÃO DO MAGISTRADO – NÃO CARACTERIZADA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA – INOCORRÊNCIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CARACTERIZADO - PRELIMINARES REJEITADAS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO COM INDÍGENA E IDOSO – VALIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – ART. 373, II, CPC – DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR – RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO - OMISSÃO - AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA SOBRE DISPOSITIVOS DE LEI – DESNECESSIDADE - RECURSO DESPROVIDO
.
A ausência de manifestação expressa sobre dispositivos de lei não é suficiente para caracterizar omissão, mesmo porque o julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção.
Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido. (N.U 1000211-46.2018.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2019, Publicado no DJE 25/06/2019)

Portanto, se o embargante não concorda com os conceitos jurídicos aplicados e/ou com a interpretação dos dispositivos legais adotada, e deseja rediscutir o posicionamento desta Corte Julgadora, deve fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado “
error in judicando
”.

Sobre o pré-questionamento, o art. 1.025 do CPC acabou com eventual discussão remanescente quanto ao fato de que o pré-questionamento é dever da parte, e não propriamente do julgador, de modo que não é necessária menção expressa e pontual de cada dispositivo legal que foi observado ou não, violado ou não, aplicado ou não, sendo satisfatório que conste da fundamentação clara, coesa, congruente e motivada das razões fáticas e/ou de direito adotadas à construção do raciocínio e do desfecho decisório, o que, repito, restou perfeitamente atendido no julgado; ao lado disso, reitero que não há omissão a justificar o acolhimento destes declaratórios para fins de pré-questionamento da matéria, afinal, o acórdão versou sobre todos os temas necessários à solução da lide.

Com efeito, resta certo e inquestionável a devida entrega da prestação jurisdicional, uma vez que a decisão guerreada tratou de forma clara, precisa e explicitamente a questão suscitada no presente Embargos, ainda que desfavoravelmente ao interesse da Embargante.

Assim, inexistindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC/2015,
os embargos devem ser rejeitados.

Por fim, advirto à parte embargante, que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025